Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE NOME CIVIL E GÊNERO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM USO DE NOME ANTERIOR (“NOME MORTO”) APÓS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO OU EXPOSIÇÃO PÚBLICA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por L.S.L. contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra C.S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar à ré a retificação do nome civil da autora em todos os seus bancos de dados, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, e afastou a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio, pela ré, de correspondências à autora com uso do nome anterior à retificação civil, mesmo após atualização cadastral, configura o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O nome é atributo essencial da personalidade e a jurisprudência do STF e alterações legislativas (Lei n. 14.382/2022) asseguram o direito à retificação de prenome e gênero sem necessidade de ação judicial, em atenção à dignidade da pessoa humana e à autodeterminação.
5. A ré comete falha na prestação do serviço ao enviar correspondências utilizando o nome anterior da autora, mesmo após regular atualização cadastral, caracterizando defeito do serviço nos termos do art. 14 do CDC.
6. A caracterização do dano moral exige repercussão concreta e lesão à esfera íntima ou social do consumidor; mero aborrecimento ou erro operacional restrito ao âmbito privado, sem divulgação a terceiros, não é suficiente.
7. A prova dos autos não indica recusa deliberada da ré em atualizar o cadastro, tampouco exposição vexatória, mas apenas equívoco pontual, enquadrável como inconveniente sem relevância jurídica para fins indenizatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviço, consistente no uso de nome civil anterior à retificação de prenome e gênero, caracteriza defeito do serviço nos termos do art. 14 do CDC.
2. A configuração do dano moral exige repercussão concreta capaz de atingir a dignidade ou a vida privada do consumidor, não bastando mero erro operacional ou aborrecimento isolado sem exposição pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X; CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 189, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Lei n. 6.015/1973, art. 56 (com redação da Lei n. 14.382/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 4.275, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.098.615/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; TJDFT, Acórdão 1367202, Ap. Cív. n. 0740684-53.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 01.09.2021, DJe 09.09.2021.